Tribunal: TJSP
Processo: 2043000-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE DEMISSÃO – Ação objetivando anulação de demissão a bem do servidor público, reconhecendo-se a extinção da punibilidade, bem como declarada a prescrição.
Decisão agravada que indeferiu a liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE DEMISSÃO – Ação objetivando anulação de demissão a bem do servidor público, reconhecendo-se a extinção da punibilidade, bem como declarada a prescrição.
Decisão agravada que indeferiu a liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade – Curso de processo administrativo que, a princípio, observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa – Controvérsia acerca da prescrição - Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.